Tribunal: STF
Processo: RE 1539635
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE E PENSÕES DE MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI 
FEDERAL 13.954/2019. MILITAR QUE POSSUÍA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 
17.435/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO QUANDO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO REGIME 
JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 QUE ESTABELECE NOVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL EXERCIDA POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI FEDERAL 13.954/2019. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, COM ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. ENTENDIMENTO DO STF NAS ACOs 3350 e 3396 QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. MATÉRIAS QUE NÃO SÃO PRIVATIVAS DO LEGISLADOR ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE DISPOR SOBRE A ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ESTADO DO 
PARANÁ QUE REFERENDOU AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019 NÃO RECONHECIDA PELA VIA DIFUSA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega que a Turma Recursal teria contrariado o 
inc. XXI do art. 22, o § 1º do art. 24, o § 1º do art. 42, o inc. X do § 3º do 
art. 142 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Inicialmente esclarece o contexto do qual se originou o recurso extraordinário:



    “No presente caso, a Recorrente sustentada em entendimento já pacificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.177 (RE 1338750)), colocou à análise do Judiciário Paranaense e, em grau recursal, à Excelsa 4ª Turma Recursal do Paraná, por via de exceção, a inconstitucionalidade do art. 24-C, do Decreto 667/69 que foi acrescido pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, por clara afronta ao art. 22, inciso XXI, e art. 24, § 1º da Constituição Federal, bem como, que a alterações na forma de cobrança das contribuições previdenciárias sustentadas nas regras deste dispositivo, não teve previsão e regulamentação por Lei Estadual, exigida para tal mister (...) no Paraná, a Lei Estadual nº 17.435/2012, a qual rege a matéria em sede local, previa regra diferente do determinado na Lei Federal 
nº 13.954/2019 e (...) os Requeridos não haviam implementado as modificações legislativas locais capazes de lhes autorizar a alteração das alíquotas de contribuição e ou regras quanto a estas contribuições previdenciárias de seus servidores militares, policiais e bombeiros, bem como, de seus pensionistas. 



    É importante ressaltar que, quase dois anos depois do ingresso da presente ação, assim, nos curso da lide, foi editada e publicada a Lei Estadual nº 20.635 de 06 de julho de 2021 (06/07/2021), pela qual, acresceu o art. 15-A à Leis Estadual nº 17.432/2012, com o seguinte teor: (...) o art. 15-A [acrescido] na Lei Estadual nº 17.435/2012, em sua redação, fez constar que seriam aplicadas nas alterações de alíquotas e regras de contribuição previdenciária nos termos do 
art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, na redação dada pela Lei Federal 
nº 13.954/2019. (...) sendo reconhecida a inconstitucionalidade do art. 24-C, do Decreto 667/69 acrescido pelo art. 25, da Lei Federal 13.954/2019, inclusive em acatamento a orientação desta Excelsa Corte no Tema 1.177 (RE 1338750), dever-se-ia aplicar ao caso 
a ‘Teoria da inconstitucionalidade por arrastamento’ ou ‘inconstitucionalidade por atração’, pois, o art. 15-A da Lei 17.435/2012, baseado em norma inconstitucional, também é, da mesma forma, inconstitucional por atração. A final, se o art. 24-C, do Decreto 667/69 não mais subsiste por ser inconstitucional, como poderá o art. 15-A, da Lei 17.635/2012 por ele se regrar?” (fls. 3-5, 
e-doc. 25).



    Afirma que “a 4ª Turma Recursal do Paraná e o Juízo monocrático, antes destes, por seu V. Acordão e a r. Sentença de primeiro grau de jurisdição, contrariam ou negam vigência aos art. 22, inciso XXI, e art. 24, § 1º da Constituição Federal, bem como, se ‘recusam’ a aceitar o entendimento esposado por esta Suprema Corte Constitucional, manifestada derradeiramente no Tema 1.177 (RE 1338750)”, pois deixou de aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo “que a União não tem competência para alterar alíquotas e a base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas” (fls. 10-11, e-doc. 25).



    Assevera que “os Recorridos (Governo do Paraná e Paranaprevidencia) sem modificação legislativa local, impuseram o descontando 9,5% sobre o valor total das vantagens dos militares inativos e pensionistas, aplicação exclusiva e diretamente as regras impostas pela Lei Federal 13.954/2019”, todavia “da leitura atenta se tem a certeza [de] que em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1338750 o Supremo Tribunal Federal reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019” (fls. 16 e 18, e-doc. 25).



    Assinala que não há “como negar que o art. 24-C, do Decreto 667/69, acrescido pelo art. 25 da Lei nº 13.954/2019, que fixou e alterou as alíquotas da contribuição previdência incidente sobre os proventos dos servidores militares inativos estaduais é inconstitucional por clara afronta ao art. 22, inciso XXI, e art. 24, § 1º da Constituição Federal”, e que “a ideia de que há um entendimento majoritário da Excelsa 4ª Turma Recursal do Paraná no sentido contrário ao entendimento do STF, ou seja, de que o art. 25 da Lei nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C no Decreto 667/69, seria constitucional, e que possa esse entendimento da Turma se sobrepor ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que é o GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, inclusive manifestado no Tema 1.177, em sede de repercussão geral, não tem sustentação em nosso sistema jurídico” (fl. 19, e-doc. 25).



    Argumenta, ainda, que “a Lei Estadual nº 20.635 de 06 de julho de 2021, ao acrescer o art. 15-A na Lei Estadual nº 17.435/2012, em sua redação, fez constar que as regras a serem aplicadas serão nos termos do art. 24-C do 
Decreto-Lei 667/69, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019”, e que, “tendo Vossas Excelências reconhecido a inconstitucionalidade do art. 24-C, do Decreto 667/69, inclusive em sede de Repercussão Geral (Tema 1.177 (RE 1338750)), aplicando-se a ‘Teoria da inconstitucionalidade por arrastamento’ ou ‘inconstitucionalidade por atração’, o art. 15-A da Lei 17.435/2012, baseado em norma inconstitucional, também é, da mesma forma, inconstitucional por atração” (fls. 22-23, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso, “para reformarem/anularem o V. Acordão recorrido, e, julgando a ação totalmente procedente, reconhecendo e declarando, no caso em concreto, a inconstitucionalidade, por via de exceção, 
a um, do art. 24-C, do Decreto 677/69, acrescido pelo art. 25 da Lei 
nº 13.954/2019, a dois, do art. 15-A, da Lei Estadual nº 17.435/2012, acrescido pelo art. 25 da Lei Estadual 20.635 de 06 de julho de 2021, por clara afronta ao art. 22, inciso XXI, e art. 24, § 1º da Constituição Federal, bem como, aos 
art. 150, I, combinado com art. 42, § 1º e art. 142, § 3º, inc. X da CF” (fl. 24, 
e-doc. 25).



    3. Em contrarrazões, o Paraná sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de que o recurso seja conhecido pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    No mérito, afirma não existir “direito adquirido à não cobrança de novos tributos (entre eles as contribuições previdenciárias) ou a manutenção permanente (não revogação) de benefícios tributários como as isenções, salvo quando estas estiverem sujeitas a condição ou termo (o que não é o caso dos autos)” (fl. 6, e-doc. 28).



    Pede “o não conhecimento do recurso, o que pode se dar, inclusive, monocraticamente (artigo 932, III, do CPC), ou o total desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal” (fl. 9, e-doc. 25).



    Paranaprevidência também apresenta contrarrazões, nas quais defende a inadmissão do recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de repercussão geral da matéria em debate.



    No mérito, afirma que a “alegação da Recorrente de que o pagamento de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração de militares ativos, inativos e pensionistas, ofende o direito adquirido e o ato jurídico perfeito porque passaram para a inatividade sob a égide da legislação anterior” não prosperaria, pois “a contribuição previdenciária possui natureza tributária, o que lhe permite a majoração por lei e o caráter compulsório, produzindo efeitos em todos os contribuintes” (fl. 9, e-doc. 30).



    4. Em 5.2.2024, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, considerando-se o julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral (e-doc. 34).



    O acórdão foi mantido, nos termos seguintes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS A ESTA COLENDA TURMA RECURSAL PARA, EM SENDO O CASO, EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.338.750 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO ADOTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 
Nº 13.954/2019. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO” (e-doc. 36).



    5.A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos seguintes:



    “Previdenciário. Recurso Extraordinário. Contribuição previdenciária. Policial militar. Descontos previdenciários de 9,5% sobre a totalidade dos proventos, com fundamento na Lei 13.954/2019. Inconstitucionalidade. Contrariedade ao princípio da legalidade tributária. Tema 1177/STF. A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI da Constituição, na redação da EC 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária. Superveniência da Lei Estadual 20.635/2021. que acrescentou o art. 15-A à Lei Estadual 17.435/2012. Reprodução integral do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, declarado inconstitucional. Inconstitucionalidade por arrastamento. Repetição de indébito. Inviabilidade. Modulação dos efeitos da decisão fixada no Tema 1177/STF para preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 01/01/2023. 



    – Requer-se o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer, por via de exceção, a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, na redação dada pela Lei 13.954/2019, e, por arrastamento, da Lei Estadual 20.635/2021, sem, contudo, direito à repetição do indébito” (fl. 1, e-doc. 52).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. Tem-se, na origem, ação proposta pela recorrente contra as recorridas com o objetivo de fazer cessar os descontos previdenciários incidentes sobre o total da remuneração dos militares inativos e seus pensionistas no percentual de 9,5%, conforme o art. 24-C da Lei 
n. 13.954/2019, por entender que tal determinação seria contrária ao 
inc. XXI do art. 22 e aos §§ 1º e 4º do art. 24 da Constituição da República (e-doc. 2).



    8. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, o recorrente pretende a reforma da r.sentença, para os fins de determinar a suspensão dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária, além da repetição do indébito, com fundamento em suposta inconstitucionalidade do 
art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019 e dos arts., 14 e 24 da IN 005/2020 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.



    Não obstante, em atenção às peculiaridades do caso em comento, entendo que a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve permanecer hígida.



    Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, verifica-se a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre pensões dos policiais militares e dos corpos de bombeiro militares (CF, art. 22, XXI), culminando com a edição da Lei Federal 13.954/2019 e posterior regulamentação pela IN 005/2020, a qual determinou a suspensão das disposições legislativas em sentido contrário editadas por Estados-membros e Municípios.



    (...)



    Anteriormente, a matéria era regulamentada pela Lei Estadual 17.435/2012, que preconizava o desconto previdenciário apenas sobre o valor das parcelas de aposentadorias e pensões que superassem o limite máximo dos benefícios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. 



    Todavia, com a vigência da Lei Federal 13.954/2019, o seu 
art. 24-C estabelece que: ‘Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de seus pensionistas, com alíquota igual ativos ou inativos à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares’ – grifei.



    Em que pese o disposto no art. 7º da IN 005/2020 (que dispõe sobre o direito adquirido na concessão da inatividade remunerada), observe-se que a contribuição submete-se à natureza jurídica de tributo, matéria que se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1224723), pelo que não vislumbro a hipótese de aquisição de direito adquirido à regime jurídico tributário anteriormente fixado.



    Como se vê, o direito adquirido à concessão da inatividade remunerada, por si só, não obsta a alteração das regras para o implemento de descontos previdenciários ou a alteração das hipóteses de isenção para os inativos que percebiam proventos de aposentadoria em patamar inferior ao teto do RGPS, sendo que a imposição da dedução de 9,5% não ofende o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. 



    Reforço que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico tributário, o qual poderá ser alterado com a inclusão de novas hipóteses de incidência e exclusão de isenções anteriormente previstas apenas na legislação estadual. 



    A par destas constatações, não há norma jurídica que atribua ao aposentado o direito adquirido de manter inalterada a percepção de seus proventos e pensões, pelo que lei tributária posterior poderá submetê-lo ao pagamento a título de contribuição previdenciária.



    Ou seja, não se permite que a concessão da aposentadoria lhe conceda imunidade automática sobre as alterações legislativas que modifiquem a tributação na ordem constitucional, afastando assim a alegação de suposto direito adquirido à regime jurídico por parte do militar na inatividade.



    Por outro giro, os entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal (ACO 3.350 e ACO 3.396) não impedem a aplicação imediata dos descontos pelo Estado do Paraná com base nas alíquotas estabelecidas na Lei Federal 13.954/2019, vez que tais precedentes não possuem força vinculante, tampouco consubstanciam orientações submetida ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 927, a contrario sensu). 



    Não se desconhece que a Constituição Federal, em seu art. 42, 
§ 1º, estabelece que cabe à lei estadual regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, entretanto, alinho-me ao entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça e por esta Colenda Turma Recursal no sentido de que tal regulamentação não incluiu especificamente as disposições sobre a alíquota e base de cálculo referentes à contribuição incidente sobre os proventos de aposentadoria.



    Ademais, conforme já consignado, dentre as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, inclui-se a alteração do art. 22, XXI da Constituição Federal, atribuindo-se competência privativa à União para legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 



    Por conseguinte, a partir da vigência da EC 103/2019, cabe à União, em decorrência de sua competência privativa, o dever de instituir regras gerais a serem aplicadas a toa a categoria dos militares, incluindo nestas matérias as relativas ao direito previdenciário e tributário, de modo que a edição da Lei Federal 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, encontra-se em conformidade com tal alteração constitucional.



    E, diante disso, o Estado do Paraná, em 20/12/2019, publicou a Lei Estadual 20.122, que referendou as alterações promovidas pela legislação federal, incluindo em seu art. 2º: ‘As contribuições previdenciárias de que trata o caput e o §6º do art. 15 da Lei 
nº 17.435, de 21 de dezembro de 2012, passam a ser de 14% (quatorze por cento) para servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos [...]’, ou seja, o legislador estadual retirou os militares da previsão antes contida na Lei 17.435/2102, os quais passaram a se tornar sujeito passivo da relação jurídico-tributária estatuída pela lei federal. 



    Afasta-se, assim, a pleito incidental de inconstitucionalidade, porquanto, nada obsta que o Estado do Paraná adote as alíquotas implementadas pela União, eis que tais alterações legislativas foram referendas pelo ente estatal e se encontram em conformidade com o texto constitucional.



    (...)



    A par destas constatações, a despeito das razões recursais apresentadas pela parte recorrente, não há viabilidade para a reforma do decisum, notadamente ante a rejeição da arguição incidental de inconstitucionalidade e a inexistência de direito adquirido à regime jurídico-tributário, legitimando assim as deduções implementadas após a vigência da Lei Federal 13.954/2019” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.177 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. 



    No precedente da repercussão geral, julgou-se recurso interposto contra acórdão pelo qual determinada a competência legislativa estadual exclusiva para fixar a alíquota da contribuição previdenciária de seus militares. O Ministro Relator consignou em seu voto:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).



    (...)



    No mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    (...)



    Ressalte-se, ainda, acórdãos do Plenário desta Corte proferidos no julgamento de agravos internos em Suspensões de Tutela Provisória e em Suspensões de Segurança. Nesse sentido, confiram-se a STP 765-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 1º/9/2021, a SS 5.460-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 27/4/2021, a SS 5.461-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 7/5/2021, SS 5.405-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 3/9/2021 e a SS 5.458-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 27/4/2021, este último assim ementado:



    (...)



    A decisão recorrida converge, portanto, com a jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional e reclamando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade.



    (...)



    Considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, de assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional e de prevenir o recebimento de novos recursos extraordinários, bem como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Suprema Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral” (Plenário, DJe 27.10.2021).



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES 
E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI 
FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO 
DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER 
NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE 
DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA 
DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021).



Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.387.472-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 
nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 1.337.821-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    A conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que “(n)as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, inclui-se a alteração do art. 22, XXI da Constituição Federal, atribuindo-se competência privativa à União para legislar sobre inatividade e pensões das polícias 
militares e dos corpos de bombeiros militares” (fl. 3, e-doc. 15), diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue conforme o direito, observando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora